Tribunal: STF
Processo: HC 70310
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
E  M E N T  A: - "Habeas Corpus". Alegação de nulidade, por
falta de exame toxicologico, nos autos do processo em que proferida a
condenação por crime de trafico de entorpecentes.
          Alegação repelida.
          Se  o  defensor  do   acusado  foragido   teve  ciencia  da
existência e do conteudo do laudo de exame toxicologico, nos autos do
processo  desdobrado,  em que  havia  reus  presos, e  não  pediu sua
reprodução  nos autos do  processo em que  denunciado, não pode tirar
proveito  de sua  propria omissão  para arguir  a falta  de tal peca.
Menos ainda quando, em grau de apelação, alegou essa falta, que, foi,
então, sanada.
          Não  tendo, ademais,  negado a  autenticidade do laudo, nem
impugnado  seu conteudo, não  se pode inferir  que a defesa haja sido
prejudicada,  sobretudo  em   tais  circunstancias.  "Habeas  Corpus"
indeferido.